Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726921-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA TEODORO SANTOS, ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA AGRAVADO: VICENTE DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA TEODORO SANTOS e ÂNGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA, contra decisão (ID 200691909) da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VICENTE DE SOUZA JUNIOR, indeferiu o pedido de cassação da gratuidade judiciária deferida ao réu. Em suas razões (ID 60992557), alega que: 1) na imagens retiradas de rede social, o réu e a esposa aparecem em viagem à Dubai e Israel; 2) o requerido reside em casa de alto padrão em bairro nobre (Jardim Botânico); 3) o agravado abre contas bancárias e testa, por meio de depósitos no valor de centavos, se existe ordem de bloqueio judicial; 4) a partir da constatação de bloqueio, passa a não movimentar mais a conta e transfere todo o valor que recebe a terceiros, como sua sogra; 5) pede que a análise da gratuidade judiciária não seja realizada apenas pelos extratos bancários, com pouca movimentação para driblar os bloqueios judiciais, mas por todas as provas juntadas aos autos, inclusive viagens e local de moradia. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a gratuidade judiciária concedida ao agravado. Preparo recolhido (ID 60993867). É o relatório. A decisão contra qual o recurso foi interposto, que negou a cassação do benefício da gratuidade de justiça, não está prevista como uma das hipóteses de cabimento previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, V, do CPC, é claro ao dispor quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Tal dispositivo não se refere ao deferimento da gratuidade de justiça nem de decisão que nega a cassação do benefício. Não se desconhece a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. De qualquer modo, em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ausência de sua previsão em uma das hipóteses de seu cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator